Tribunal: TJPA
Processo: 0012706-07.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012706-07.2014.8.14.0051

RECORRENTE: ALEXANDER WILLISON DE OLIVEIRA LIMA, EDINELSON LIMA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0012706-07.2014.8.14.0051

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ALEXANDER WILLISON DE OLIVEIRA LIMA

EDINELSON LIMA DA SILVA

ADVOGADO(AS): DR(A) ANTENOR R. L. FILHO – OAB/PA 2274

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA C. F. GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. TESES DE AUSÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. DECOTE DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012706-07.2014.8.14.0051

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ALEXANDER WILLISON DE OLIVEIRA LIMA

EDINELSON LIMA DA SILVA

ADVOGADO(AS): DR(A) ANTENOR R. L. FILHO – OAB/PA 2274

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) MARIA C. F. GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALEXANDER WILLISON DE OLIVEIRA LIMA e EDINELSON LIMA DA SILVA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal,
devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 28/09/2014 por volta da 01:00 hora da madrugada, em frente ao bar do Verdão situado na rua Marcílio Dias, bairro da Área Verde, na cidade de Santarém, os recorrentes ceifaram a vida da vítima MICAIAS SANTOS DA SILVA, Constando na peça inicial que os apelantes na companhia de outros elementos, agrediram o ofendido com socos e pontapés, ocasião em que EDINELSON desferiu vários golpes de faca nas costas, tórax e na cabeça vítima, sendo esta posteriormente levada ao hospital onde não resistindo aos veio a falecer.

Pela conduta supra, os apelantes foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado os demandados, para que estes sejam submetidos a julgamento pelo tribunal do júri pela conduta criminosa constante dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c 29, ambos do Código Penal, e, artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990.

Inconformados os apelantes interpuseram o presente recurso, tendo ALEXANDER LIMA pugnado por sua impronúncia, em virtude da ausência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, com a consequente absolvição sumária, enquanto EDINELSON SILVA requereu a desclassificação do delito de homicídio qualificado para modalidade simples, prevista no artigo 121, “caput”, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do referido órgão, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende do mesmo. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

2.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

A materialidade está devidamente constatada através dos autos do IPL, especialmente pelo laudo de necropsia da vítima, em que se pode constatar que a causa da morte ocorreu em virtude de anemia aguda, decorrente de hemorragia interna e externa provocada por lesões de vísceras torácicas e abdominal, produzidas por instrumento perfurocortante,
além da
prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, há indícios de autoria conforme se analisa.

Foram ouvidas na polícia as testemunhas JURACI BEZERRA DA SILVA, GERSON RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, KEVEN QUILEM SILVA DOS SANTOS, ELIZANGELA REGO PEREIRA, ELIANE TEREZA REGO PEREIRA, ALEXSANDRO SOUZA DE OLIVEIRA e CLENILSON MOTA DOS SANTOS, e em sede do contraditório e ampla defesa as testemunhas ALEXSANDRO SOUZA DE OLIVEIRA, CLENILSON MOTA DOS SANTOS, JURACI BEZERRA DA SILVA, GERSON RIBEIRO DOS SANTOS FILHO e ELIANE TEREZA REGO PEREIRA, tendo os recorrentes em juízo permanecidos em silencio, contudo no inquérito EDINELSON SILVA, confessa a conduta criminosa, indicando assim a autoria do crime.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos recorrentes.

2.3 – PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação aos recorrentes, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de suas condutas pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

2.4 –
DA AUSÊNCIA DE INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO – RECORRENTE ALEXANDER WILLISON DE OLIVEIRA LIMA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

2.5 – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECORRENTE
ALEXANDER WILLISON DE OLIVEIRA LIMA

Em relação a absolvição sumária do recorrente, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada, ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre na situação examinada, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia do recorrente, deve este ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença competente para decidir sobre as condutas perpetradas pelo mesmo.

2.6 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 121, “CAPUT”, DO CP – RECORRENTE EDINELSON LIMA DA SILVA

Também não merece amparo a pretensão defensiva do recorrente no que se refere ao pedido de
desclassificação
para o delito de homicídio simples, previsto no artigo 121, “caput”, do Código Repressivo.

Em tese, presentes as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, constante dos incisos I e IV, do §2º, do artigo 121, do Código penal, faleceria o pleito desclassificatório, contudo, segundo os indícios existentes
nos autos, o recorrente em virtude de uma agressão do ofendido contra si, foi ao local do crime e se vingou da mesma, tendo na companhia de outros agentes retribuído a agressão, desferindo facadas no ofendido, o qual após o ocorrido foi levado ao hospital e lá veio a falecer, desta forma, evidenciado o motivo torpe, bem como a incapacidade de defesa ou reação do ofendido perante as agressões sofridas, existente, portanto, indícios das qualificadoras dos incisos I e IV, do § 2º do artigo 121, do Códex Penal.

Assim, não se observa do mundo dos autos, que o pedido de desclassificação encontre alicerce no conjunto probatório concreto, apto a provar de forma inconteste, a inocorrência do motivo torpe e o meio que dificultou a defesa da vítima, e nesse atual momento, promover a desclassificação do crime de homicídio qualificado para a conduta de homicídio simples seria precipitado, cabendo portanto ao Tribunal do Júri aprofundar-se na análise de mérito, de maneira a decidir pela presença ou não das circunstâncias que qualificam a conduta ou se pertinente a pedido de desclassificação.

Nesse sentido é a jurisprudência, “in verbis”:

RECURSO CRIME EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
TESES INSUBSISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. (...)(...)
Não havendo prova segura da ausência de animus necandi na conduta do agente, não é possível promover a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, devendo a matéria ser apreciada e decidida pelo Conselho de Sentença.
Respeita-se, assim, o princípio do in dubio pro societate.
Havendo controvérsia acerca das circunstâncias em que o crime foi cometido a fim de se esclarecer a incidência de qualificadoras, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não a tese da acusação
. Incidência do enunciado nº 03 da súmula da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
"As circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio in dubio pro societate."
Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade e em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso, mas para NEGAR-LHE provimento. Fortaleza, 1 de novembro de 2017. DESEMBARGADOR FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator (TJ-CE - RSE: 01519218320088060001 CE 0151921-83.2008.8.06.0001, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2017) (grifos e negritos meus).

Dessa forma, o colegiado popular, deve decidir sobre o pedido de desclassificação da conduta do ora recorrente.

2.7 – DO DECOTE DAS QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECORRENTE
EDINELSON LIMA DA SILVA

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não de qualificadoras do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. ( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)."

Portanto, as qualificadoras observadas pelo magistrado “a quo” – inciso I e IV, §2º, do art. 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre elas se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023